Tribunal: STJ
Processo: 0084176-33.2025.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227733 - RJ(2025/0446755-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VITOR FURTADO REBOLLAL LOPEZ (PRESO)
ADVOGADOS
: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
MARCELLO RAMALHO DA SILVA - RJ141050
DIEGO LOPEZ DA COSTA SANTOS - RJ257945
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MOTIVAÇÃO
.
PER RELATIONEM

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de recurso
ordinário em
e negou-lhe provimento, mantendo a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante, denunciado pela prática dos crimes previstos no
o da
art. 2
e nos arts. 150, § 1o; 155, § 4o, IV; 288; 299 e 304, todos do
Lei n. 12.850/2013
Código Penal, na forma do
do CP.
art. 69
2. Fatos relevantes e fundamentos do pedido. Prisão em flagrante convertida em
preventiva em audiência de custódia, por invasão de imóvel ocupado, subtração de
bens e utilização de escritura pública ideologicamente falsa para legitimar a posse,
com notícia de ameaça à vítima e antecedentes por associação para o tráfico e crime
previsto no
§ 1o, da
Defesa sustenta nulidade do decreto
art. 17,
Lei n. 10.826/2003.
por ausência de fundamentação idônea, uso de motivação
capitulação
per relationem,
diversa entre flagrante e denúncia, gravidade em abstrato dos delitos, condições
pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito e prole menor) e pleiteia
substituição da prisão por medidas cautelares do
do CPP. Acórdão estadual
art. 319
denegou a ordem, reconhecendo a presença do
e do
fumus comissi delicti
periculum
.
libertatis
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva – bem
como a decisão que a manteve ao receber a denúncia – está suficientemente
fundamentado, inclusive quanto ao uso da técnica de motivação per relationem, à luz
do
do CPP; e (ii) saber se, diante da ausência de violência ou grave ameaça,
art. 312
das condições pessoais favoráveis do agravante e da existência de filhos menores, é
possível a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares
diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA55615720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fe1eb78-dfef-47f1-a721-b9eb119f5ce6

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra suporte em elementos concretos que evidenciam o
, extraídos do auto de prisão em flagrante, declarações das
fumus comissi delicti
vítimas e dos policiais, imagens de sistema de monitoramento e demais peças
inquisitoriais, que indicam a invasão de imóvel ocupado, a subtração de bens e o uso
de documento público ideologicamente falso para justificar a posse do bem.
5. O
resta demonstrado pela gravidade concreta dos fatos, pelo
periculum libertatis
modus operandi voltado à apropriação ilícita de imóvel, pela notícia de ameaça dirigida
à vítima e pelas anotações na folha de antecedentes do agravante (condenação por
associação para o tráfico e processo por crime previsto no
§ 1o, da
art. 17,
, o que revela risco de reiteração delitiva e necessidade de
Lei n. 10.826/2003)
acautelar a ordem pública e a instrução criminal.
6. A utilização da motivação
com remissão expressa às razões
per relationem,
constantes da decisão que converteu o flagrante em preventiva e que posteriormente
indeferiu pedido de revogação da custódia, não acarreta nulidade, porque o juízo
reafirmou, de modo claro, a permanência dos requisitos do
do CPP e
art. 312
incorporou os fundamentos já lançados, em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
7. A alteração da capitulação jurídica entre o auto de prisão em flagrante e a denúncia
não macula a prisão, porquanto o Ministério Público, titular da ação penal, pode
modificar a tipificação dos fatos na peça acusatória, e o acusado se defende dos fatos
narrados, não da classificação jurídica que lhes é atribuída.
8. Condições pessoais favoráveis alegadas – residência fixa, trabalho lícito e existência
de filhos menores – não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando
presentes fundamentos concretos de garantia da ordem pública, risco de reiteração
delitiva e necessidade de preservação da instrução criminal, conforme orientação
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
9. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP mostram-se
art. 319
inadequadas e insuficientes, diante da contumácia delitiva evidenciada pelos
antecedentes e do contexto fático de ameaça à vítima, de modo que a custódia
preventiva permanece como providência necessária e proporcional.
10. Inexistindo fatos novos ou teses jurídicas diversas capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática que negara provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus, impõe-se a manutenção do decisum pelos seus próprios fundamentos,
nos termos da jurisprudência desta Corte quanto ao manejo do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e a prisão preventiva do
agravante.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública e da instrução
criminal quando demonstrados, com base em elementos concretos, o fumus comissi
e o
especialmente diante de gravidade concreta, ameaça à
delicti
periculum libertatis,
vítima e antecedentes que revelam risco de reiteração delitiva.
2. A técnica de motivação
é válida na decretação ou manutenção da
per relationem
prisão preventiva, desde que o magistrado faça referência expressa e incorpore
fundamentos concretos constantes de decisão anterior ou de peças dos autos.
3. A alteração da capitulação jurídica dos fatos pelo Ministério Público entre o auto de
prisão em flagrante e a denúncia não acarreta nulidade, pois o acusado se defende
dos fatos narrados, e não da tipificação a eles atribuída.
4. Condições pessoais favoráveis e a ausência de violência ou grave ameaça não
impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a
justificam e quando medidas cautelares diversas se revelam insuficientes para
acautelar a ordem pública e a instrução criminal.
5. O agravo regimental que não apresenta fatos novos ou teses jurídicas distintas não
autoriza a revisão da decisão monocrática, devendo ser mantida pelos próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA55615720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fe1eb78-dfef-47f1-a721-b9eb119f5ce6

Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP, arts. 312, 319, 397; CP,
CF/1988, art. 93,
arts. 150, § 1o; 155, § 4o, IV; 288; 299; 304; 69;
§ 1o;
Lei n. 10.826/2003, art. 17,
o; RISTJ,
XVIII, "b".
Lei n. 12.850/2013, art. 2
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
825.713/SP,
11.06.2025; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg
187.575/MG,
no HC
Sexta Turma, j. 21.08.2023; STJ, RHC
Quinta Turma, j.
825.413/SP,
92.470/SP,
27.02.2018; STJ, RHC
Quinta Turma, j. 15.03.2016; STJ, AgRg no HC
66.540/MG,
Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ, HC
Sexta Turma, j.
958.372/SP,
607.654/SP,
16.12.2020; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no
913.699/SP,
HC
Sexta Turma, j. 18.12.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta
954.657/RS,
922.488/RS,
Turma, j. 01.10.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55615720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 06/04/2026 10:54:06
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1fe1eb78-dfef-47f1-a721-b9eb119f5ce6

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227733 - RJ(2025/0446755-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VITOR FURTADO REBOLLAL LOPEZ (PRESO)
ADVOGADOS
: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
MARCELLO RAMALHO DA SILVA - RJ141050
DIEGO LOPEZ DA COSTA SANTOS - RJ257945
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MOTIVAÇÃO
.
PER RELATIONEM

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de recurso
ordinário em
e negou-lhe provimento, mantendo a prisão preventiva do
habeas corpus
agravante, denunciado pela prática dos crimes previstos no
o da
art. 2
e nos arts. 150, § 1o; 155, § 4o, IV; 288; 299 e 304, todos do
Lei n. 12.850/2013
Código Penal, na forma do
do CP.
art. 69
2. Fatos relevantes e fundamentos do pedido. Prisão em flagrante convertida em
preventiva em audiência de custódia, por invasão de imóvel ocupado, subtração de
bens e utilização de escritura pública ideologicamente falsa para legitimar a posse,
com notícia de ameaça à vítima e antecedentes por associação para o tráfico e crime
previsto no
§ 1o, da
Defesa sustenta nulidade do decreto
art. 17,
Lei n. 10.826/2003.
por ausência de fundamentação idônea, uso de motivação
capitulação
per relationem,
diversa entre flagrante e denúncia, gravidade em abstrato dos delitos, condições
pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito e prole menor) e pleiteia
substituição da prisão por medidas cautelares do
do CPP. Acórdão estadual
art. 319
denegou a ordem, reconhecendo a presença do
e do
fumus comissi delicti
periculum
.
libertatis
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva – bem
como a decisão que a manteve ao receber a denúncia – está suficientemente
fundamentado, inclusive quanto ao uso da técnica de motivação per relationem, à luz
do
do CPP; e (ii) saber se, diante da ausência de violência ou grave ameaça,
art. 312
das condições pessoais favoráveis do agravante e da existência de filhos menores, é
possível a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares
diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra suporte em elementos concretos que evidenciam o
, extraídos do auto de prisão em flagrante, declarações das
fumus comissi delicti
vítimas e dos policiais, imagens de sistema de monitoramento e demais peças
inquisitoriais, que indicam a invasão de imóvel ocupado, a subtração de bens e o uso
de documento público ideologicamente falso para justificar a posse do bem.
5. O
resta demonstrado pela gravidade concreta dos fatos, pelo
periculum libertatis
modus operandi voltado à apropriação ilícita de imóvel, pela notícia de ameaça dirigida
à vítima e pelas anotações na folha de antecedentes do agravante (condenação por
associação para o tráfico e processo por crime previsto no
§ 1o, da
art. 17,
, o que revela risco de reiteração delitiva e necessidade de
Lei n. 10.826/2003)
acautelar a ordem pública e a instrução criminal.
6. A utilização da motivação
com remissão expressa às razões
per relationem,
constantes da decisão que converteu o flagrante em preventiva e que posteriormente
indeferiu pedido de revogação da custódia, não acarreta nulidade, porque o juízo
reafirmou, de modo claro, a permanência dos requisitos do
do CPP e
art. 312
incorporou os fundamentos já lançados, em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
7. A alteração da capitulação jurídica entre o auto de prisão em flagrante e a denúncia
não macula a prisão, porquanto o Ministério Público, titular da ação penal, pode
modificar a tipificação dos fatos na peça acusatória, e o acusado se defende dos fatos
narrados, não da classificação jurídica que lhes é atribuída.
8. Condições pessoais favoráveis alegadas – residência fixa, trabalho lícito e existência
de filhos menores – não bastam, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando
presentes fundamentos concretos de garantia da ordem pública, risco de reiteração
delitiva e necessidade de preservação da instrução criminal, conforme orientação
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
9. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do CPP mostram-se
art. 319
inadequadas e insuficientes, diante da contumácia delitiva evidenciada pelos
antecedentes e do contexto fático de ameaça à vítima, de modo que a custódia
preventiva permanece como providência necessária e proporcional.
10. Inexistindo fatos novos ou teses jurídicas diversas capazes de infirmar os
fundamentos da decisão monocrática que negara provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus, impõe-se a manutenção do decisum pelos seus próprios fundamentos,
nos termos da jurisprudência desta Corte quanto ao manejo do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e a prisão preventiva do
agravante.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública e da instrução
criminal quando demonstrados, com base em elementos concretos, o fumus comissi
e o
especialmente diante de gravidade concreta, ameaça à
delicti
periculum libertatis,
vítima e antecedentes que revelam risco de reiteração delitiva.
2. A técnica de motivação
é válida na decretação ou manutenção da
per relationem
prisão preventiva, desde que o magistrado faça referência expressa e incorpore
fundamentos concretos constantes de decisão anterior ou de peças dos autos.
3. A alteração da capitulação jurídica dos fatos pelo Ministério Público entre o auto de
prisão em flagrante e a denúncia não acarreta nulidade, pois o acusado se defende
dos fatos narrados, e não da tipificação a eles atribuída.
4. Condições pessoais favoráveis e a ausência de violência ou grave ameaça não
impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que a
justificam e quando medidas cautelares diversas se revelam insuficientes para
acautelar a ordem pública e a instrução criminal.
5. O agravo regimental que não apresenta fatos novos ou teses jurídicas distintas não
autoriza a revisão da decisão monocrática, devendo ser mantida pelos próprios
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP, arts. 312, 319, 397; CP,
CF/1988, art. 93,
arts. 150, § 1o; 155, § 4o, IV; 288; 299; 304; 69;
§ 1o;
Lei n. 10.826/2003, art. 17,
o; RISTJ,
XVIII, "b".
Lei n. 12.850/2013, art. 2
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
825.713/SP,
11.06.2025; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgRg
187.575/MG,
no HC
Sexta Turma, j. 21.08.2023; STJ, RHC
Quinta Turma, j.
825.413/SP,
92.470/SP,
27.02.2018; STJ, RHC
Quinta Turma, j. 15.03.2016; STJ, AgRg no HC
66.540/MG,
Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ, HC
Sexta Turma, j.
958.372/SP,
607.654/SP,
16.12.2020; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no
913.699/SP,
HC
Sexta Turma, j. 18.12.2024; STJ, AgRg no HC
Sexta
954.657/RS,
922.488/RS,
Turma, j. 01.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VITOR FURTADO REBOLLAL
LOPEZ contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas
e, consequentemente, manteve a prisão preventiva do agravante processado
corpus
pela prática dos crimes de organização criminosa, violação de domicílio, furto
qualificado e uso de documento falso (art. 2o da
e arts. 150, 155, §
Lei n. 12.850/2013
4o, I, e 304, todos do Código Penal – CP).
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

O agravante alega "a magistrada processante não atrelou ao decisum qualquer
fundamentação própria, se prestando em convalidar os argumentos deduzidos pelo
. Assim,
Juízo de custódia e assentar que o quadro fático teria se mantido inalterado"
entende por inviável a validade da fundamentação per relationem.
Sustenta que "a necessidade da prisão preventiva não se afere a partir de uma
conta aritmética exata, onde a reincidência conta como fator impeditivo da concessão
.
da liberdade do acusado"
Destaca as condições pessoais tidas como favoráveis: residência fixa, trabalho
lícito, bem como que "os delitos imputados (em que pese o flagrante excesso
.
acusatório) não contam com violência ou grave ameaça"
Enfatiza que possui dois filhos menores, "sendo uma de 07 anos de idade, e
outro de 13 anos de idade, este diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade e Transtorno Opositor Desafiador, os quais dependem economicamente
.
do agravante"
Informa que a audiência de instrução restou aprazada para o dia
às
26/1/2026,
12h30min.
Ao final, requer: seja reconsiderada a decisão agravada para que seja
conhecido e provido "o recurso ordinário constitucional para revogar a prisão
preventiva decretada em face do ora agravante'. Caso contrário, 'requer o agravante
seja este recurso encaminhado em mesa para o respectivo julgamento perante o
Colegiado, na inteligência do
§ 2o do CPC, onde espera-se o seu
art. 1021,
provimento, com o consequente provimento do recurso ordinário constitucional para
revogar a prisão preventiva decretada em face do ora agravante, ainda que com a
.
imposição de medidas cautelares diversas"
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.
Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram
capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por
seus próprios fundamentos,
:
in verbis

"Trata-se de recurso em
, com
habeas corpus
pedido liminar, interposto por VITOR FURTADO REBOLLAL LOPEZ, contra acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
no
julgamento
do
HC
n.
0084176-
33.2025.8.19.0000.
Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso em
flagrante em
posteriormente convertido em
24/9/2025,
prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

organização criminosa, violação de domicílio, furto
qualificado e uso de documento falso (art. 2o da
e arts. 150, 155, § 4o, I, e 304, todos
Lei n. 12.850/2013
do Código Penal – CP).
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus
perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos
termos do acórdão que restou assim ementado (fls.
):
62/63

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – HABEAS
CORPUS – FURTO QUALIFICADO, INVASÃO DE DOMICÍLIO,
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO
DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM
DENEGADA
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Vitor Furtado Rebollal
López alegando constrangimento ilegal pelo Juízo de Direito da
11a Vara Criminal da Comarca da Capital., em razão da decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a que a
manteve ao receber a denúncia pelos crimes dos arts. 150, §
1o; 155, § 4o, IV; 288; 299 e 304, todos do CP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva assim como
a que a manteve devem ser revogada por ausência de
fundamentação (i) se há nulidade na decisão que ao receber a
denúncia manteve a prisão preventiva utilizando-se da
motivação per relationem.
III. Razões de decidir
3. O Ministério Público, como titular da ação penal, ao analisar
os fatos e provas constituídas na fase investigativa poderá
modificar a capitulação dada pela autoridade policial, o que
ocorreu, in casu, entendendo que a prisão em flagrante do
paciente foi pela prática, em tese, dos crimes descritos nos
artigos 150, parágrafo 1o, 155, parágrafo 4o, inciso IV, 288, 299
e 304, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do
Estatuto Repressivo, inexistindo qualquer nulidade.
4. A possibilidade de se indicar os detalhes ocorridos durante o
inquérito policial, bem como a responsabilidade do paciente
quanto à autoria e a existência dos crimes que lhe são
imputados, inclusive se se trata de usucapião do imóvel; se sua
posse era viciada ou não; ou ainda, se houve abandono ou
esbulho envolve questões que, necessariamente, deverão ser
submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa, fases que
devem ser submetidas ao crivo da instrução criminal, a qual
deverá ter o seu deslinde em primeiro grau de jurisdição.
5. Ademais, o acusado se defende dos fatos narrados na peça
exordial e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo
Parquet, sendo certo que o Juízo de primeiro grau, ao proferir
sentença, poderá, inclusive, conferir nova definição jurídica aos
fatos narrados na denúncia.
6. Infere-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva expôs de forma suficiente os fundamentos legais,
indicando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis,
especialmente a gravidade concreta dos fatos, o risco à ordem
pública e a conveniência da instrução criminal, previstos nos
termos da norma do artigo 312 do Código de Processo Penal.
7. Consta que o paciente ingressou clandestinamente em
imóvel locado para fins comerciais, e subtraiu diversos bens,
dentre eles, toldos e um freezer, tendo ainda o magistrado
frisado a possível intenção do indiciado em se apossar do bem,
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

uma vez que conforme se depreende dos elementos
probatórios,
teria
apresentado
uma
escritura
pública
declaratória de posse lavrada no cartório do 6o Ofício – São
Gonçalo em 12 de agosto de 2025, formalmente verdadeira,
mas ideologicamente inidônea, provavelmente conduta similar
adotada anteriormente, em imóvel localizado na mesma rua,
onde foi encontrado um arsenal de guerra avaliado em R$ 1,8
milhão, havendo ainda relatos de ameaça à vítima e
antecedentes criminais por associação para o tráfico com
trânsito em julgado e pelo delito de porte ilegal de arma com
condenação na primeira instância.
8. No mesmo norte, inexistente qualquer ilegalidade no tocante
à decisão que manteve a prisão do paciente por ocasião do
recebimento da denúncia, eis que embora sucinta, o magistrado
de primeiro grau, abarcou a carência de alteração do quadro
fático a justificar uma modificação de postura no tocante a
prisão cautelar, entendendo pela permanência dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal que levaram a
conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em
sede de Audiência de Custódia, acrescendo-se a fase inaugural
do processo, sendo válida a motivação per relationem,
conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo
9. Ordem denegada."

Nas razões do presente recurso, afirma a ausência
de fundamentação do decreto preventivo, que se limitou a
afirmar genericamente o preenchimento dos requisitos
previstos no
do CPP, reprisando os argumentos
art. 312
utilizados pelo juízo de custódia (
), em
per relationem
ofensa ao
da mesma legislação.
art. 315
Salienta que a decisão que homologou o flagrante e
o converteu em preventiva se valeu de imputações
delitivas que sequer foram confirmadas na denúncia já
ofertada pelo
estadual, o que também denota
Parquet
deficiência na fundamentação.
Sustenta que a gravidade em abstrato do delito, por
si só, não legitima a custódia cautelar com base na
garantia da ordem pública, destacando o erro de premissa
do juízo
, ao considerar a invasão de imóvel
a quo
habitado pelos próprios pais do recorrente.
Destaca que, "o paciente sequer conhece ou sabe
onde reside a suposta vítima (o imóvel hipoteticamente
invadido é “utilizado como depósito”, segundo declaração
, de modo que não há risco à
da própria em sede policial)"
conveniência da instrução criminal por eventual influência
negativa no depoimento da vítima.
Por fim, afirma a suficiência da substituição da
cautelar preventiva por medidas cautelares diversas da
prisão, estabelecidas no
do CPP, tendo em vista
art. 319
os predicados favoráveis do recorrente, com destaque à
comprovação de residência fixa e ocupação lícita, além de
ser pai de dois menores de idade que dependem de seus
cuidados.
Requer, em liminar e no mérito, o provimento do
recurso para que seja revogada a prisão preventiva, com
ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

A liminar foi indeferida (fls.
). As
151/154
informações foram prestadas (fls.
e
). O
160/164
165/169
Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do
recurso ordinário. (fls.
).
178/181
É o relatório.
Decido.
Primeiramente,
mister
registrar
que
é
da
acusação posta nos autos que, em data não precisa, mas
até a data da prisão em flagrante do ora recorrente, qual
seja, 24 de setembro de 2025, este se associou com, no
mínimo, mais dois indivíduos para o fim específico de
cometer crimes de furto em residências.
No dia 24 de setembro de 2025, por volta das 19h,
o recorrente entrou e permaneceu na residência, usada
para fins comerciais, localizada na rua Uberaba, no 21,
bairro Grajaú, nesta comarca, de propriedade de FLAVIA
FRAGA ALVES, contra a vontade expressa dos locatários
do imóvel CLAUDIO VIANNA DE ARAÚJO LIMA e
RENATA HELENA DOS SANTOS.
Além disto, o recorrente, em comunhão de ações e
desígnios com outros indivíduos não identificados,
subtraiu, para si e ou para outrem, toldos, de cor azul, e
um equipamento freezer, todos de propriedade de
RENATA HELENA DOS SANTOS e CLAUDIO VIANNA
DE ARAÚJO LIMA
Ademais, o recorrente teria feito uso de documento
falso, ao apresentar aos policiais que efetuaram sua prisão-
captura uma escritura pública declaratória de posse com
informação inidônea.
Em adição, em data não precisa, porém antes do
dia 24 de setembro de 2025, o recorrente inseriu
declaração falsa em documento público, supostamente
conferindo a si direito de propriedade sobre o imóvel sido à
rua Uberaba, no 21, bairro Grajaú, Rio de Janeiro/RJ.
Por tudo isto, o recorrente foi denunciado como
incurso nas penas dos artigos 150, parágrafo 1o, 155, § 4o,
inciso IV, 288, 299 e 304, todos do Código Penal, na forma
do artigo 69 do CP.
Colocadas as premissas fáticas, a defesa se
insurge, em resumo, contra a decretação e posterior
manutenção da prisão preventiva do ora recorrente.
O
acórdão
guerreado
exibiu
os
seguintes
fundamentos:

“(...) No que pesem os argumentos expendidos pelos
impetrantes, não há nulidade a ser reconhecida na decisão
que recebeu a denúncia e manteve a prisão preventiva do
ora paciente.
Vale salientar, que o Ministério Público, como titular da ação
penal, ao analisar os fatos e provas constituídas na fase
investigativa poderá modificar a capitulação dada pela
autoridade policial, o que ocorreu, in casu, entendendo que a
prisão em flagrante do paciente foi pela prática, em tese, dos
crimes descritos nos artigos 150, parágrafo 1o, 155, parágrafo
4o, inciso IV, 288, 299 e 304, todos do Código Penal, na forma
do artigo 69 do Estatuto Repressivo.
A possibilidade de se indicar os detalhes ocorridos durante o
inquérito policial, bem como a responsabilidade do paciente
quanto à autoria e a existência dos crimes que lhe são
imputados, inclusive se se trata de usucapião do imóvel; se sua
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

posse era viciada ou não; ou ainda, se houve abandono ou
esbulho envolve questões que, necessariamente, deverão ser
submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa, fases que
devem ser submetidas ao crivo da instrução criminal, a qual
deverá ter o seu deslinde em primeiro grau de jurisdição.
Entender o contrário seria retirar do Ministério Público a
oportunidade de demonstrar, ao longo da instrução criminal, a
veracidade dos fatos narrados na denúncia e, do paciente, o
direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição.
Ademais, o acusado se defende dos fatos narrados na peça
exordial e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo
Parquet, sendo certo que o Juízo de primeiro grau, ao proferir
sentença, poderá, inclusive, conferir nova definição jurídica aos
fatos narrados na denúncia. (...)
Lado outro, adornando o cotejo inicial de provas pré-
constituídas, vislumbra-se que o juízo, com jurisdição na
Audiência de Custódia, ao se deparar com as peças
informativas, coligidas que o foram no âmbito da investigação
policial, verificou que foram observadas as regras legais para a
efetivação da prisão em flagrante delito, tendo, naquela
oportunidade convertida a mesma em prisão preventiva em
desfavor do paciente.
O juízo da Audiência de Custódia fundamentou no sentido de
que se encontravam presentes os indícios mais do que
suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva,
lastreados com base no inquérito policial e demais peças a ele
relacionadas, na qual constava a prisão do paciente que
teria ingressado clandestinamente no imóvel da vítima,
locado para fins comerciais, e subtraído diversos bens,
dentre eles, toldos e um freezer, tendo ainda o magistrado
frisado a possível intenção do indiciado em se apossar do
bem, uma vez que conforme se depreende dos elementos
probatórios, teria apresentado uma escritura pública
declaratória de posse lavrada no cartório do 6o Ofício – São
Gonçalo em 12 de agosto de 2025, ideologicamente falsa,
provavelmente conduta similar adotada anteriormente, em
imóvel localizado na mesma rua, onde foi encontrado um
arsenal de guerra avaliado em R$ 1,8 milhão.
Nessa concepção, como se pode verificar, o decreto prisional,
ainda que conciso, encontra-se devidamente fundamentado,
atendendo aos ditames do inciso IX do artigo 93 da Constituição
da República, indicando os motivos pelos quais a prisão do
paciente é necessária, estando lastreado em elementos
concretos, diante da periculosidade evidenciada, havendo a
efetiva demonstração da presença dos requisitos postos na
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
previstos nos termos da norma do artigo 312 do Código de
Processo Penal, considerando-se ainda neste aspecto o relato
da vítima em afirmar ter sido ameaçada anteriormente pelo
paciente.
A Lei permite a constrição da liberdade individual do cidadão,
de forma excepcional, quando para o resguardo das ordens,
pública e econômica, da conveniência da instrução criminal e de
possível aplicação da lei penal, quando existam indícios
suficientes de autoria e prova da existência do crime, restando,
portanto, caracterizados o
e o
fumus comissi delicti
periculum
s o
. (...)
libertati
periculum libertatis
As circunstâncias elencadas se dessumem ainda no
sentido de que o paciente ostenta em sua FAC condenação
transitada em julgado por associação para o tráfico e
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

condenação em primeira instância pelo crime previsto no
artigo 17, § 1o, da
o que a essa vista faz
Lei no 10.826/2003,
elencar a perturbação à ordem pública e a necessidade de
(...)”. (fls.
). (grifos nossos).
evitar a reiteração delitiva.
62/77

Vale dizer que,
, não se constata nulidade na
a priori
motivação

lançada
nos
autos,

per
relationem
essencialmente
porque
permanecem
incólumes
os
fundamentos autônomos para manutenção da prisão
preventiva, como adiante se verá, em especial, os indícios
de que a vítima teria sido ameaçada e o fato de que o ora
recorrente ostenta passado criminal comprometido, com
apontamentos em sua FA, além, evidentemente, da
gravidade em concreta dos fatos que culminaram no
decreto prisional.
Sobre a temática, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE
DROGAS.

POSSE
DE

ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
ARMAMENTO
PESADO.
PRISÃO
PREVENTIVA

GRANDE
QUANTIDADE
DE
FUNDAMENTADA.
ENTORPECENTES. PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA SITUAÇÃO
HUMANITÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
TRATAMENTO
NO
SISTEMA
PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou habeas corpus impetrado para revogar a prisão
preventiva ou convertê-la em prisão domiciliar por motivos
humanitários. A defesa alegou ausência de fundamentação
idônea na decisão de decretação da custódia e apontou laudos
médicos que indicariam a impossibilidade de tratamento no
sistema penitenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva da
paciente encontra-se devidamente fundamentada, à luz do
do CPP; (ii) se os elementos trazidos aos autos
art. 312
justificam a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, com base em razões humanitárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na
gravidade concreta dos fatos, notadamente a apreensão de
mais de 110 kg de cocaína, armamento de uso restrito
(inclusive fuzis) e a inserção da paciente em organização
criminosa com atuação estruturada, fatos que justificam a
custódia para a garantia da ordem pública.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que a elevada quantidade
e variedade de entorpecentes, aliada à apreensão de armas de
fogo de grosso calibre, evidenciam periculosidade acentuada e
reprovabilidade da conduta, justificando a segregação cautelar.
Precedente.
5. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige
comprovação inequívoca de doença grave e da impossibilidade
de tratamento no sistema penitenciário, o que não se verifica no
caso concreto.
6. Os laudos médicos apresentados não atestam a ineficácia do
tratamento no ambiente prisional, tampouco indicam risco
imediato ou quadro clínico incompatível com a permanência no
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

cárcere. O último relatório apenas relata ausência de
medicamentos por autodeclaração da paciente, sem confirmar
desassistência efetiva.
7. Ademais, a técnica de motivação per relationem não
acarreta nulidade do ato decisório, desde que o magistrado
faça referência a outra decisão ou manifestação constante
dos autos e a incorpore como fundamento para sua
decisão. Precedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva encontra amparo na gravidade concreta
do crime, na reiteração delitiva e no envolvimento com
organização criminosa, sendo incabível a substituição por
medidas cautelares diversas quando presentes os requisitos do
do CPP.
art. 312
2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por
razões humanitárias, exige prova cabal de que a paciente sofre
de doença grave e que o tratamento é inviável no ambiente
prisional, o que não restou demonstrado no caso.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
825.713/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos
11/6/2025,
18/6/2025.
nossos).

Em adição, não há nenhuma mácula na capitulação
jurídica diversa do inquérito trazida pelo MP na denúncia,
até porque o réu se defende dos fatos e estes foram
narrados nos autos.
Quanto à alegação de premissa equivocada, isto é,
‘alegação completamente errônea que vem sendo
ventilada desde a prisão em flagrante do paciente, de que
este já teria invadido um imóvel situado na mesma rua
(Rua Uberaba, n.o 37, Grajaú, Rio de
) com
Janeiro/RJ
idêntico modus operandi. Sucede que, Nobres Ministros, a
referida residência é onde
os pais do
residiam/residem
paciente, Sr. JOSÉ REBOLLAL LOPEZ e Sra. MARIA DAS
GRAÇAS FURTADO REBOLLAL LO- PEZ, desde o ano
de 2005, conforme comprovante de residência e registro
tem-se que, além de
geral do imóvel acostado aos autos’,
ser matéria de prova no âmbito da instrução criminal dado
o rito elástico, inviável a incursão probatória por este
Tribunal Superior pela via estreita do habeas corpus.
Além do que, ainda que fosse desconsiderada a
premissa tido por errônea pela defesa, não foram refutados
os fundamentos de que ‘foi encontrado um arsenal de
guerra avaliado em R$ 1,8 milhão, havendo ainda relatos
de ameaça à vítima e antecedentes criminais por
associação para o tráfico com trânsito em julgado e pelo
delito de porte ilegal de arma com condenação na primeira
o que evidentemente não pode ser desprezado.
instância’;
(vide fls. 63).
Fato é que, em vista da natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da
sua
imposição
quando
evidenciado,
de
forma
fundamentada e com base em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no
do Código de Processo Penal - CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP
art. 319
A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, visa
garantir o resultado útil e prático do processo, ou seja,
eficácia do provimento jurisdicional.
Para sua decretação e manutenção é imperiosa a
presença dos requisitos essenciais consistentes no fumus
e no
.
comissi delicti
periculum libertatis
O
refere-se à prova da
fumus comissi delicti
existência do crime e aos indícios suficientes de autoria. Já
o
se traduz no risco que a liberdade do
periculum libertatis
indivíduo pode representar para a ordem pública, a
instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos estritos
termos do
do CPP.
art. 312
Ocorre que, ao contrário do asseverado pelo
recorrente, a segregação cautelar em epígrafe encontra-se
devidamente fundamentada, para fins de garantia da
ordem pública e visando evitar a reiteração criminosa.
Ora, o
pode ser extraído do
fumus comissi delicti
auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência,
declarações das vítimas e dos policiais responsáveis pela
ocorrência policial, despacho do flagrante em index
228941117 e termo de declarações em index 228941112,
bem como imagens do sistema de monitoramento local
documentado em index 228941114 e descrito nos termos
de declaração da vítima em index 228941107.
O
reside no
e,
periculum in mora
modus operandi
em especial, na probabilidade de reiteração criminosa. Não
obstante os crimes de furto qualificado, invasão de
domicílio, associação criminosa, falsidade ideológica e uso
de documento falso se tratarem de delitos cometidos sem
violência ou grave ameaça, percebe-se dos autos que a
ordem pública está em desassossego, na medida em que
há risco de efetiva reiteração criminosa e há notícia de que
a vítima teria sido ameaçada.
Neste
sentido,
permanecem
incólumes
os
fundamentos para o decreto prisional, quais sejam: “(...) A
gravidade
em
concreto
do
delito
demonstra
a
periculosidade do custodiado e a necessidade da prisão
cautelar para resguardar a ordem pública. Salienta-se que,
segundo os depoimentos prestados em sede policial, o
custodiado teria ingressado clandestinamente no
imóvel da vítima e subtraído diversos bens de sua
Na verdade, os elementos de informação
propriedade.
colhidos até o presente momento sugerem que a
intenção do custodiado era se apoderar do bem, de
O regular
forma ilegal, para fins ainda desconhecidos.
andamento da instrução criminal deve ser garantido pela
segregação preventiva do custodiado, porquanto a
liberdade nesta fase processual poderia acarretar sérios
gravames à colheita das provas necessárias ao julgamento
da demanda, sobretudo diante da probabilidade de vir a
influenciar negativamente o depoimento da vítima, que se
sentiria constrangida ou até intimidada em prestar o
depoimento de forma livre. Ressalta-se, nesse ponto,
que a vítima informou que foi ameaçada anteriormente
pelo custodiado com os seguintes dizeres: “Espero
Destaca-se, por fim, que
não ter que retornar aqui!”
o
custodiado
ostenta
em
sua
FAC
condenação
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

transitada em julgado por associação para o tráfico e
condenação em primeira instância pelo crime previsto
no artigo 17, § 1o, da
o que revela o
Lei no 10.826/2003,
.” (fls. 68). (grifos
risco concreto de reiteração delitiva
nossos).
Logo, a cautelar mais gravosa, no caso em tela, é
necessária para evitar a prática de novos crimes, ou seja,
a prisão cautelar na modalidade preventiva, no caso
específico dos autos, assume o caráter de prevenção
especial.
Ante as anotações na certidão de antecedentes
criminais, o que se tem, em sede de juízo de cognição não
exauriente, é que os crimes telados não são um fato
isolado na vida do recorrente, o que evidencia o risco
concreto de reiteração delitiva e a necessidade de
acautelar a ordem pública. Presente, portanto, o requisito
da habitualidade criminosa a justificar a medida mais
gravosa.
Sobre a temática, cito os precedentes desta Corte
Superior de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
.
FURTO QUALIFICADO PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA FUTURA ASPLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU
QUE FORA BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA
E DESCUMPRIU AS REGRAS ESTABELECIDAS. RÉU
EVADIDO. REVELIA DECRETADA. RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. HABITUABILIDADE CRIMINOSA.
AGRAVO DESPROVIDO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
1.A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá
art. 312
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova
da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. No caso, o decreto preventivo encontra fundamento na
necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, na medida
em que o agravante, beneficiado com a liberdade provisória,
descumpriu as condições estabelecidas, o que ensejou a
decretação da revelia e a imposição da medida constritiva de
liberdade ora questionada, tendo permanecido foragido até o
cumprimento da ordem de prisão. Nesse contexto, resta clara a
presença de fundamentação cautelar idônea para a medida
excepcional, considerando a necessidade de garantir a eventual
aplicação da lei penal.
3. Nos moldes do reconhecido pelas instâncias ordinárias,
o réu ostenta diversas anotações em sua folha de
ainda que seja tecnicamente primário,
antecedentes criminais,
não se tratando, pois, de fato isolado em sua vida, o que
evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e a
necessidade de acautelar a ordem pública.
4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à
provável futura pena do recorrente não comporta acolhimento,
pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se
o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional
diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento
preliminar.
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

Sobre o tema: RHC
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
87.629/MG,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
HC
03/10/2017,
11/10/2017;
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
409.594/PR,
julgado em
DJe
.
3/10/2017,
9/10/2017)
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 187575 / MG,
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
Relator Ministro RIBEIRO
2023/0342813-7,
DANTAS (1181), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do
Julgamento,
Data da
DJe
27/11/2023
Publicação/Fonte
. (grifos nossos).
01/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
QUALIFICADO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade
do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se
cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada
a existência do periculum libertatis, sendo vedado o
recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema,
previstos na legislação processual penal.
2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se
devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeira
instância a gravidade concreta da conduta, enfatizando a
inequívoca vulnerabilidade da vítima, pessoa idosa. Destacou o
magistrado, ainda, a reiteração delitiva da agravante, que "já foi
condenada anteriormente por delito da mesma espécie (autos
no 0032495- 50.2001.8.26.0071, da 3a Vara Criminal do Foro de
Bauru - fls. 79)", o que é corroborado pela extensa folha de
antecedentes juntada aos autos, a qual demonstra que ela
faz do crime o seu meio de vida. Aliás, consta do aludido
documento três anotações por estelionato, duas por furto e
uma por receptação. Portanto, a custódia preventiva está
justificada na necessidade de garantia da ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 825413 / SP
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS
Relator Ministro ANTONIO SALDANHA
2023/0173496-2
PALHEIRO (1182) Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data
do Julgamento
Data da
DJe
21/08/2023
Publicação/Fonte
. (grifos nossos).
24/08/2023)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

RECURSO
ORDINÁRIO
REITERAÇÃO
DELITIVA.
DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que
tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente
fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que
evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão
para garantia da ordem pública, em virtude do fundado
receio de reiteração delitiva, já que o fato de o paciente
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

possuir diversas anotações em sua folha de antecedentes
criminais, inclusive com reiteração na prática de crimes de
furto qualificado, revela a probabilidade de repetição de
condutas tidas por delituosas, sendo imperiosa a
imposição da medida extrema (precedentes).
Recurso ordinário desprovido. (RHC 92470 / SP RECURSO
ORDINARIO EM HABEAS CORPUS
Relator
2017/0313023-2
Ministro FELIX FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA Data do Julgamento
Data da
27/02/2018
DJe
. (grifos nossos).
Publicação/Fonte
05/03/2018)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO
PREVENTIVA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes
de autoria, a prisão preventiva, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia
da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, o recorrente possui outras anotações
criminais em sua folha de antecedentes, o que justifica sua
segregação cautelar para garantia da ordem pública, como
forma de evitar a reiteração delitiva.
3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC
66540 / MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS (1181)
2015/0317706-5
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento
Data da
DJe
. (grifos
15/03/2016
Publicação/Fonte
21/03/2016)
nossos).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA
E
PRISÃO
DOMICILIAR.
REITERAÇÃO
. AGRAVO DESPROVIDO.
DELITIVA
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva
de acusada pela prática de furto qualificado, com base na
garantia da ordem pública, pelo risco de reiteração delitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva da agravante, acusada de furto qualificado, está
devidamente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração
delitiva.
3. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou
prisão domiciliar, considerando a condição de mãe de crianças
menores de 12 anos.
III. Razões de decidir
4. A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco
concreto de reiteração delitiva, pois a ora agravante, flagrada
pela prática de furto qualificado a uma farmácia, é reincidente
específica, ostenta maus antecedentes e, conforme consignado
pelo Juízo de primeiro grau, tem feito do crime - com predileção
por furtos de farmácia - seu meio de vida.
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a
preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva
quando há reincidência e maus antecedentes, denotando
periculosidade.
6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não
é cabível, na medida em que se verifica a existência de situação
excepcionalíssima, em que a agravante, conquanto seja mãe de
duas crianças menores de 12 anos de idade e tenha sido
flagrada pela prática de crime cometido sem violência ou grave
ameaça (furto qualificado), é reincidente específicas e ostenta
maus antecedentes, sendo que os seus registros criminais
demonstram evidente habitualidade no cometimento de furtos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela
necessidade de garantia da ordem pública em casos de
2. A substituição da
reincidência e habitualidade delitiva.
prisão preventiva por prisão domiciliar não é cabível em
situação excepcionalíssima, em que evidente habitualidade no
cometimento de crimes contra o patrimônio."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 318, 318-
A, 318-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
173.585/SE,
julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
17/4/2023;
852.787/SC,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
STF, HC
17/10/2023;
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
143.641/SP,
julgado em
(AgRg no HC 958372 / SP AGRAVO
20/02/2018.
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
Relator
2024/0420686-4
Ministro RIBEIRO DANTAS (1181) Órgão Julgador T5 -
QUINTA TURMA Data do Julgamento
Data da
12/02/2025
DJEN
. (grifos nossos).
Publicação/Fonte
26/02/2025)
"A existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações
pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem
fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC
n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
607.654/SP,
.
16/12/2020)

Outrossim, é cediço que, conforme a jurisprudência
deste Tribunal Superior, as condições pessoais favoráveis,
como residência fixa, ocupação lícita e existência de prole,
por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva
quando esta está devidamente fundamentada.
Neste sentido, confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO
DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus,
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada em
razão de sua suposta prática de furto qualificado (art. 155, §§ 1o
e 4o, I e IV, do Código Penal).
2. A defesa sustenta: (i) desproporcionalidade da prisão
preventiva, tendo em vista a ausência de violência no crime e o
provável regime de cumprimento de pena menos gravoso; (ii)
ausência de fundamentação concreta que justifique a negativa
de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) que o risco de
reiteração delitiva seria insuficiente para justificar a manutenção
da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões principais em discussão: (i) se a prisão
preventiva está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, com base na gravidade concreta do delito e no
risco de reiteração delitiva; e (ii) se a prisão é desproporcional e
poderia ser substituída por medidas cautelares diversas,
considerando as condições pessoais favoráveis do recorrente e
a inexistência de violência no crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou a manutenção da prisão
preventiva no risco à ordem pública, demonstrado pela
gravidade concreta do delito, caracterizado pela prática de furto
qualificado mediante rompimento de obstáculo e durante
repouso noturno, e pela reincidência específica do agravante,
que possui extenso histórico de crimes patrimoniais.
5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em
elementos concretos, notadamente no comportamento reiterado
do agravante, que possui condenações anteriores e é
reincidente específico, evidenciando risco real de reiteração
delitiva. A jurisprudência desta Corte considera suficiente a
reincidência, atos infracionais pretéritos ou outras ações penais
em curso para justificar a segregação cautelar com base na
garantia da ordem pública.
Precedentes: STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no
771.822/SC
RHC 187.877/MG.
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em
relação à pena a ser aplicada em eventual condenação não
procede, uma vez que a análise sobre regime inicial de
cumprimento da pena só pode ser feita após a instrução
criminal.
Ademais, diante das particularidades do caso, incluindo a
reincidência específica, não há como presumir, nesta fase, que
o regime a ser fixado será diverso do fechado.
7. Quanto às medidas cautelares alternativas, o acórdão
recorrido destacou que estas seriam insuficientes diante da
contumácia delitiva do agravante e do risco concreto de
reiteração, entendimento em consonância com a jurisprudência
desta Corte, que considera inaplicáveis as medidas previstas no
do CPP quando demonstrada a insuficiência para
art. 319
garantir a ordem pública.
Precedentes: STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no HC
918.363/SP
756.743/SP.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante, como
residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a
necessidade
da
prisão
preventiva
quando
esta
está
devidamente fundamentada.
Precedentes: STJ, AgRg no RHC
; STJ, AgRg no
172.175/RS
HC 770.592/RJ.
9. Por fim, o reconhecimento de que o crime de furto qualificado
não envolve violência direta contra a vítima não reduz a
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

gravidade do caso, dado o modus operandi, a reincidência
específica e a necessidade de preservação da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela
205.516/GO,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/2/2025,
) (grifos nossos).
17/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE
PESSOAS. CONDENAÇÃO. 2 ANOS E 8 MESES DE
RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. DENEGADO DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. CONDIÇÕES

MEDIDAS
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime
e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se,
mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que
se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Precedentes do STF e STJ.
2. No caso, o réu foi condenado a 2 anos e 8 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
furto qualificado, sendo denegado o direito de recorrer em
liberdade. Conforme consta dos autos, o agravante abordou um
idoso que sacava dinheiro em uma agência bancária e o
informou que o caixa eletrônico que ele estava usando não
estava funcionando, conduzindo a vítima para outra máquina,
enquanto o corréu subtraiu os R$ 1.400,00 que o ofendido
havia solicitado no primeiro caixa. Nesse contexto, ainda que
demonstrado que o agravante não estava em cumprimento de
pena na ocasião do flagrante, a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada na necessidade de garantir e
ordem pública, tendo em vista o risco efetivo de reiteração
delitiva, pois o réu é reincidente específico, ostentando
condenação transitada em julgado pelo crime de furto.
3. A propósito, "como sedimentado em farta jurisprudência
desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo
outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a
imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n.
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
156.048/SC,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/02/2022,
18/02/2022)
4. Além disso, o entendimento abraçado pelas instâncias
ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso
durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a
superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.
5. Ou seja, considerando que o acusado permaneceu preso
durante todo o processo, "não deve ser permitido o recurso em
liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias
que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura
dele depois da condenação em primeiro grau" (AgRg no HC n.
Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta
742.659/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
16/8/2022,
22/8/2022)
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os
requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram
que outras medidas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito
almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada
e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
913.699/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
) (grifos nossos).
3/7/2024.

De outro viés, as medidas cautelares alternativas
são insuficientes diante da contumácia delitiva do
recorrente e do risco concreto de reiteração. Conforme
entendimento sufragado na jurisprudência desta Corte, são
inaplicáveis as medidas previstas no
do CPP
art. 319
quando demonstrada a insuficiência para garantir a ordem
pública.
Sobre a questão posta, referencio os seguintes
precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO
ORDEM PÚBLICA.
DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA.
NÃO
CONFIGURADA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada em
razão de sua suposta prática de furto qualificado (art. 155, §§ 1o
e 4o, I e IV, do Código Penal).
2. A defesa sustenta: (i) desproporcionalidade da prisão
preventiva, tendo em vista a ausência de violência no crime e o
provável regime de cumprimento de pena menos gravoso; (ii)
ausência de fundamentação concreta que justifique a negativa
de medidas cautelares diversas da prisão; e (iii) que o risco de
reiteração delitiva seria insuficiente para justificar a manutenção
da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões principais em discussão: (i) se a prisão
preventiva está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, com base na gravidade concreta do delito e no
risco de reiteração delitiva; e (ii) se a prisão é desproporcional e
poderia ser substituída por medidas cautelares diversas,
considerando as condições pessoais favoráveis do recorrente e
a inexistência de violência no crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem fundamentou a manutenção da prisão
preventiva no risco à ordem pública, demonstrado pela
gravidade concreta do delito, caracterizado pela prática de furto
qualificado mediante rompimento de obstáculo e durante
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

repouso noturno, e pela reincidência específica do agravante,
que possui extenso histórico de crimes patrimoniais.
5. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em
elementos concretos, notadamente no comportamento reiterado
do agravante, que possui condenações anteriores e é
reincidente específico, evidenciando risco real de reiteração
delitiva. A jurisprudência desta Corte considera suficiente a
reincidência, atos infracionais pretéritos ou outras ações penais
em curso para justificar a segregação cautelar com base na
garantia da ordem pública.
Precedentes: STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no
771.822/SC
RHC 187.877/MG.
6. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em
relação à pena a ser aplicada em eventual condenação não
procede, uma vez que a análise sobre regime inicial de
cumprimento da pena só pode ser feita após a instrução
criminal.
Ademais, diante das particularidades do caso, incluindo a
reincidência específica, não há como presumir, nesta fase, que
o regime a ser fixado será diverso do fechado.
7. Quanto às medidas cautelares alternativas, o acórdão
recorrido destacou que estas seriam insuficientes diante da
contumácia delitiva do agravante e do risco concreto de
reiteração,
entendimento
em
consonância
com
a
jurisprudência desta Corte, que considera inaplicáveis as
medidas previstas no
do CPP quando demonstrada
art. 319
a insuficiência para garantir a ordem pública.
Precedentes: STJ, AgRg no HC
; STJ, AgRg no HC
918.363/SP
756.743/SP.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante, como
residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a
necessidade
da
prisão
preventiva
quando
esta
está
devidamente fundamentada.
Precedentes: STJ, AgRg no RHC
; STJ, AgRg no
172.175/RS
HC 770.592/RJ.
9. Por fim, o reconhecimento de que o crime de furto qualificado
não envolve violência direta contra a vítima não reduz a
gravidade do caso, dado o modus operandi, a reincidência
específica e a necessidade de preservação da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO 10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela
205.516/GO,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/2/2025,
). (grifos nossos).
17/2/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO
PENAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, COM
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE
ARMA DE FOGO, PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA DE
65 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI.

REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES

AUSÊNCIA
DE
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INDÍCIOS
MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. PRESENÇA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à
observância, em decisão devidamente fundamentada, aos
requisitos insertos no
do Código de Processo Penal,
art. 312
revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste
o periculum libertatis.
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus
operandi empregado na conduta delitiva, revelador da
periculosidade do agravante, consistente na prática, em tese,
do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, com
restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo,
praticado contra pessoa idosa de 65 anos, com a subtração de
relevante valor em dinheiro. Conforme relato do decreto
prisional, "a vítima S. D. F. estava sozinha em seu sítio quando
chegou um veículo Gol, de cor vermelha, do qual desceram dois
indivíduos dizendo que queriam ver os cavalos para venda. A
vítima relatou que não possuía cavalos à venda, ocasião em
que os indivíduos anunciaram o assalto, sacando uma arma de
fogo e apontando para a vítima. Com a vítima rendida, os
autores entraram na residência e subtraíram a quantia R$
84.000,00 em espécie e, na sequência, trancaram a vítima no
banheiro, fugindo do local".
Destacou-se que, com o monitoramento das câmeras de
vigilância da cidade, foi possível identificar o motorista do
veículo abandonado e, posteriormente, o ora agravante.
Verificou-se ainda que eles estavam gastando o valor subtraído
em diversos estabelecimentos da Cidade de
pois
Gramado/RS,
o paciente "teria adquirido um veículo
cujo pagamento
Audi/A3,
ocorreu em dinheiro em espécie", e que ele e o corréu
adquiriram "mercadorias em uma relojoaria, no dia 14/02/2024,
pagando em dinheiro", além de ter sido relatado por
testemunhas que estariam gastando elevadas quantias em
casas noturnas da referida cidade. O decreto prisional também
teve como fundamento a habitualidade delitiva do acusado, o
qual é reincidente, sendo registrado, em seu histórico criminal, a
prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porte
ilegal de arma de fogo, além de responder a processo por furto
qualificado.
Consignou-se também que ele estava em cumprimento de
pena, em regime semiaberto. Dessarte, evidenciada a sua
periculosidade e a necessidade da segregação como forma de
acautelar a ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.
3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes.
4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, já
que, tão logo identificados os possíveis autores do delito e
concluída
a
investigação
policial,
representou-se
pela
decretação da custódia cautelar.
5. Os excertos do decreto prisional demonstram que há indícios
mínimos de autoria, em especial as imagens das câmeras de
monitoramento da cidade, as provas testemunhais e o posterior
reconhecimento da vítima, de modo que, para desconstituir tal
entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo
fático-probatório, providência que, conforme delineado acima,
esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
954.657/RS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/12/2024,
). (grifos nossos).
23/12/2024.

Por fim, é ínsito consignar que os autos do
Processo no 0959177-85.2025.8.19.0001 vêm recebendo
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

andamento regular, na medida em que consta indicação de
solenidade no último dia
às 11h, conforme
10/12/2025,
andamento disponível para consulta do seguinte teor:

“O denunciado VITOR FURTADO REBOLLAL LÓPEZ
apresentou resposta à acusação, com pedido de revogação da
prisão preventiva. Na decisão que recebeu a denúncia, houve
fundamentação suficiente quanto à presença das condições da
ação, dos pressupostos processuais e da justa causa,
evidenciada pelo suporte probatório mínimo, com indícios de
autoria e demonstração da materialidade. Os fatos e
fundamentos trazidos na defesa prévia não são, neste
momento, suficientes para obstar o prosseguimento da ação
penal, não se verificando nenhuma das hipóteses de absolvição
sumária previstas no
do Código de Processo Penal. Por
art. 397
tais razões, mantenho o recebimento da denúncia. Designo
audiência de instrução e julgamento para o dia
às
10/12/2025,
12h20, ocasião em que, se assim desejar, os réus serão
interrogados ao final.
o(s) acusado
Requisitem-se/intimem-se
(s), o(s) ofendido(s) e as testemunhas arroladas na denúncia e
na defesa prévia. Tratando-se de processo com réu preso, o
agendamento deverá ocorrer para às 11h. Caso alguma parte
ou testemunha não seja localizada em horário convencional, a
intimação deverá observar o disposto no
§2o, do
art. 212,
Código de Processo Civil. Certifique a Serventia quanto ao
cumprimento do requerido pelo Ministério Público em sua cota,
quanto à comunicação da presente ação penal aos órgãos de
praxe, notadamente à VEP,
INI e
; ao histórico
IFP/RJ,
SSP/RJ
penal do denunciado junto ao Juízo da Vara de Execuções
Penais; à vinda dos laudos de exame de local, laudos de exame
do material subtraído, ainda que indireto; à vinda dos laudos
periciais nos documentos apreendidos; e à juntada das imagens
das câmeras de segurança locais. Em não havendo resposta,
determino a expedição de mandado de busca e apreensão,
diante da proximidade da audiência designada. Venha a FAC
do
acusado
esclarecida.
QUANTO
AO
PEDIDO
DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Cuida-se de pedido
formulado pela Defesa visando à revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do acusado, sob o
argumento de ausência dos requisitos do
do Código de
art. 312
Processo Penal, bem como possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas. Nos termos do
do CPP, a
art. 312
prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da materialidade do crime e indícios suficientes de
autoria. No caso em exame, os indícios do cometimento do
crime encontra-se evidenciado pelos elementos colhidos na
fase inquisitorial, notadamente a situação de flagrância
registrada em
declarações das vítimas e
24/09/2025;
testemunhas; imagens do sistema de monitoramento que
captaram a subtração de bens. Tais elementos corroboram a
narrativa acusatória, que imputa ao réu a prática dos crimes
previstos nos arts. 150, §1o; 155, §4o, IV; 288; 299 e 304 do
Código Penal, na forma do
do mesmo diploma. Quanto à
art. 69
gravidade concreta da conduta, consistente na invasão de
imóvel ocupado, subtração de bens e utilização de documento
falso para legitimar a posse, revela acentuada periculosidade
social do agente. Ademais, conforme consta dos autos, o
acusado ostenta antecedentes criminais, incluindo condenação
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

por associação para o tráfico e processo em curso por crime
previsto no
§1o, da
circunstância
art. 17,
Lei no 10.826/2003,
que indica risco concreto de reiteração delitiva. Ressalte-se,
ainda, que a manutenção da custódia é necessária para a
conveniência da instrução criminal, pois as vítimas e
testemunhas ainda serão ouvidas, havendo indícios de que a
liberdade do acusado poderá influenciar negativamente a coleta
da prova oral, sobretudo diante da ameaça proferida à vítima
(“Espero não ter que retornar aqui!”), conforme registrado nos
autos. Por fim, não se vislumbra alteração fático-probatória
capaz de justificar a revogação da medida extrema, tampouco
se mostram adequadas as medidas cautelares diversas da
prisão, diante do histórico criminal e das peculiaridades do
caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da
prisão preventiva, mantendo-se a custódia cautelar do acusado,
por persistirem os fundamentos que a ensejaram, nos termos do
”.
(

do
CPP.
Intimem-se.
Cumpra-se
art.
312
https://
?
portaldeservicos.pdpj.jus.br/consulta/autosdigitais
p r o c e s s o = 0 9 5 9 1 7 7 - 8 5 . 2 0 2 5 . 8 . 1 9 . 0 0 0 1
, acesso em
às
&dataDistribuicao=20250924233814
10/01/2026
05h45).

Portanto, tendo em vista o preenchimento dos
requisitos legais para o decreto prisional em comento, não
existe constrangimento ilegal capaz de justificar a
concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
Por tais razões, com fulcro no
inc. XVIII, "b",
art. 34,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
conheço do recurso ordinário em
e a ele
habeas corpus
nego provimento." (fls.
)
184/204

De mais a mais, apenas reitero que, não obstante os crimes de furto qualificado,
invasão de domicílio, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento
falso se tratarem de delitos cometidos sem violência ou grave ameaça, percebe-se dos
autos o risco de efetiva reiteração criminosa, tendo em vista as anotações em folha de
antecedentes do réu, bem como a gravidade em concreto dos fatos ante a notícia de
que a vítima teria sido ameaçada.
De outro lado, no agravo regimental não foram elencados fatos novos ou teses
jurídicas diversas, de modo que permanecendo obstada a análise do caso sob outro
enfoque, deve ser mantida a decisão agravada, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE.
I, "E", DA
ART. 105,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FATOS
NOVOS OU TESES JURÍDICAS DIVERSAS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior não
conhece do writ manejado substitutivo de revisão criminal,
uma vez que não houve a inauguração da competência
deste Tribunal para a apreciação do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

2. Consoante o
I, "e", da Constituição
art. 105,
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar,
originariamente, somente as revisões criminais e as ações
rescisórias de seus próprios julgados.
3. No caso concreto, o habeas corpus foi impetrado
em
e se insurge contra acórdão de apelação
17/6/2024
criminal julgada em 29/9/2021.
Ademais, em consulta realizada no âmbito deste
Tribunal Superior, consta agravo em recurso especial em
nome do ora paciente, interposto recentemente (
. Ainda, em consulta realizada no
AREsp n. 3.005.722/RS)
âmbito do Tribunal estadual, verifica-se haver sido
interposta revisão criminal, com idênticos fundamentos (n.
).
52128373720258217000/RS
4. O habeas corpus de ofício é deferido por
iniciativa do julgador.
A parte não pode forçar o órgão jurisdicional a se
manifestar sobre o
§ 2o, do CPP para, por vias
art. 654,
indiretas, alcançar a análise de mérito de recurso ou
habeas corpus inadmitido.
5. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas
diversas que permitam a análise do caso sob outro
enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. É
assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena de ser mantida a decisão vergastada pelos
(AgRg no HC n.
Rel.
próprios fundamentos
749.888/RS,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
922.488/RS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/10/2025,
DJEN de
) (grifos nossos).
6/10/2025.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo
desprovimento.

Documento eletrônico VDA55135157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/03/2026 13:37:09
Código de Controle do Documento: b9acc504-74a0-4c0f-9075-7280b565ee12

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.733 / RJ
Número Registro: 2025/0446755-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00841763320258190000
09591778520258190001
202514100717
841763320258190000
9591778520258190001
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VITOR FURTADO REBOLLAL LOPEZ (PRESO)
ADVOGADOS
: RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
MARCELLO RAMALHO DA SILVA - RJ141050
DIEGO LOPEZ DA COSTA SANTOS - RJ257945
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VITOR FURTADO REBOLLAL LOPEZ (PRESO)
ADVOGADOS : RAPHAEL FERREIRA DE MATTOS - RJ091172
MARCELLO RAMALHO DA SILVA - RJ141050
Documento eletrônico VDA55564931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:47
Código de Controle do Documento: 11a2d778-4cd2-4367-a373-937e08fef839

DIEGO LOPEZ DA COSTA SANTOS - RJ257945
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/03/2026
31/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:44:47
Código de Controle do Documento: 11a2d778-4cd2-4367-a373-937e08fef839